Tribunal: TJMT
Processo: 1026289-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026289-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MICHELE ALVES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º
9.246/2017
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
, EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO PELO NORMATIVO – IMPOSSIBILIDADE – FUGA REALIZADA ANTERIORMENTE AO INÍCIO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4.º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º
9.246/2017

– DECISÃO RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 4.º, inciso I, do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 veda a concessão do indulto àqueles que tenham sofrido sanção, em razão da prática de falta grave, nos doze meses anteriores à data da publicação do ato normativo, hipótese à qual não se amolda o caso em exame, na medida em que a fuga da reeducanda precedeu tal período e, para além disso, sequer ressaiu homologada em audiência de justificação, a afastar o aludido óbice à concessão da benesse.

Decisão mantida. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MICHELE ALVES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
70080979
, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0005576-71.2015.8.11.0064 – código 634170
, que
concedeu à reeducanda
Michele Alves do Nascimento
o indulto natalino previsto no Decreto n.º 9.426/2017
, e, por conseguinte, extinguiu a sua punibilidade quanto ao cometimento do crime previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões recursais disponíveis no ID
70080978
, o
Parquet
almeja a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja
revogada a benesse concedida à agravada
, ao argumento de que não ressaíram satisfeitos todos os requisitos contidos no decreto presidencial, notadamente porque a
reeducanda cometeu falta grave nos doze meses anteriores à publicação do ato normativo.

Em contrarrazões vistas no ID
70080974
, a i. defesa da recorrida rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
70080973
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
75563465
, opina pelo
desprovimento

do recurso, pois, na sua intelecção, presentes os requisitos necessários para concessão da benesse.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Ao que se depreende dos autos, o Processo Executivo de Pena iniciado em desfavor da agravada
Michele Alves do Nascimento
possuía o exclusivo fim de fiscalizar o cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, decorrente da sua condenação pelo crime de tráfico privilegiado, perpetrado em
27/09/2014
(ID
70080981
– Pág. 37/38).

Evidencia-se do instrumento formado, outrossim, que a data do cometimento do crime também representou o termo inicial do cumprimento da pena, à medida que foi presa em flagrante, depois preventivamente, e assim permaneceu segregada no curso daquela ação penal, possibilitando-a a alcançar a
progressão de regime em 29/09/2016
, com a realização da audiência admonitória para devida advertência das medidas a serem cumpridas e das eventuais penalidades suportadas em caso de desobediência.

Naquela oportunidade, a autoridade judiciária possibilitou à reeducanda o
cumprimento da pena em prisão domiciliar
, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e à submissão a outras obrigações. Não fosse o bastante, autorizou a saída temporária daquela, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para viajar à sua cidade de origem e buscar os meios necessários para proceder ao cumprimento da sanção naquela localidade, isto é, a Comarca de Rio Branco/AC (ID
70080981 - Pág. 55/60).

Dessume-se dos autos que o lapso temporal transcorreu
in totum
e, ao seu término, a Defesa quedou-se inerte quanto ao resultado da viagem realizada pela reeducanda, sobrevindo o transcurso de pouco mais de um ano para que o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT percebesse o descumprimento das obrigações firmadas e designasse audiência de justificação para a data de
11/04/2018
, com o fim de apreciar eventual cometimento de falta grave (ID 70080981 - Pág. 69).

Nessa oportunidade, a reeducanda
fez-se ausente
, pois não foi localizada para devida intimação, o que motivou o reconhecimento da
sua fuga
, bem como legitimou a
regressão cautelar de regime
, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor; preestabelecendo-se, ademais, a
redesignação da audiência de justificação
para após o cumprimento da ordem prisional expedida
(ID 70080981 - Pág. 70/71).

Sucede que, anteriormente à concretização dessa nova solenidade, a Defesa postulou o reconhecimento do
indulto previsto no Decreto n.º 9.246/2017
, com consequente extinção da punibilidade da reeducanda, sendo tal
pretensão acolhida
pelo d. Juízo da Execução Penal.

Em sentido contrário ao adotado pelo Juízo
a quo
, o Ministério Público sustentou que a reeducanda não fazia
jus
à benesse, ao argumento de que a falta grave perpetrada, refletida no ato de fuga, se materializou em
29/09/2016
, isto é, durante o transcurso dos doze meses antecedentes à publicação do decreto, pouco importando, na sua intelecção, a data de homologação do indulto, o que se perfectibilizou em
11/04/2018.

Ao tempo do juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve a conclusão anteriormente exposta e, no tocante à irresignação materializada, a rechaçou com base nos seguintes argumentos:

“(...) Nesta toada, primeiro verifica-se que a suposta fuga teria ocorrido no dia
29 de setembro de 2016
, ou seja, em data anterior ao período exigido pelo decreto, situação que por si só dispensa maiores delongas.

“Não bastasse isso, o artigo em comento exige que a sanção seja aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que também não ocorreu
, já que na audiência realizada à sequência 1.19 a recuperanda não foi ouvida, aplicando tão somente a regressão em sua forma cautelar.

Deste modo, em análise a questão decidida, por não se verificar a ocorrência no disposto no art. 4°, I, do Decreto n° 9.246/2017, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que
MANTÉM-SE A SENTENÇA
inserida na sequência 17.1, em seus próprios termos.”
(ID 70080973 – Pág. 2).

No tocante à temática, malgrado os judiciosos argumentos lançados pelo
Parquet
,
a sorte não lhe assiste.

Como se sabe, o
indulto
representa uma forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

No caso concreto, não há dúvidas de que a
agravada cumpriu 1/6 da pena que lhe foi imposta
, consoante disposto no inciso IV do art. 1.º do Decreto n.º 9.246/2017,
recaindo a celeuma exclusivamente no tocante às vedações
contidas no art. 4.º do normativo, cujo teor ora transcrevo:

“Art. 4º O indulto natalino ou a comutação
não será concedido
às pessoas que:

I -
tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação,

garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave,

nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto
;(...)

§ 1º Na hipótese de a apuração da infração disciplinar não ter sido concluída e encaminhada ao juízo competente, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação será suspenso até a conclusão da sindicância ou do procedimento administrativo, que ocorrerá no prazo de trinta dias, sob pena de prosseguimento do processo e efetivação da declaração (...)”.

Nesse diapasão, cumpre registrar que o Decreto n.º 9.246/2017 foi publicado no Diário Oficial da União em 22/12/2017, a demonstrar que a vedação contida no dispositivo ora transcrito tem como marco inicial a data de 21/12/2016 e término no ano subsequente.

Sendo assim, como bem destacado pela autoridade judiciária, na hipótese, o cometimento da falta grave pela reeducanda, refletida no seu ato de fuga,
concretizou-se quinze (e não doze) meses antes da publicação do Decreto n.º 9.246/2017.

Outrossim, ainda que careçam nos autos informações no tocante ao cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, assim como quanto à realização de audiência de justificação – quando os efeitos da falta grave ganhariam definitividade, trata-se de circunstâncias irrelevantes para elidir o raciocínio adotado, porquanto assente o
entendimento de que o momento do cometimento da falta é o marco a ser utilizado para contagem do lapso temporal previsto às vedações para o indulto
, pouco importando a data relativa à sua homologação.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECRETO N. 9.246/17.

FALTA GRAVE
COMETIDA NO PERÍODO PREVISTO NO ATO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 2. Na hipótese vertente, a falta disciplinar foi praticada pelo reeducando dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 (doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do decreto), a justificar o indeferimento do benefício.
3. Registre-se que não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial
.
Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 496.728/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

Do mesmo modo, cuida-se de entendimento adotado por outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE COMETIDA E HOMOLOGADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES QUE PRECEDEM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ELENCADOS NO DECRETO N. 9.246/2017 – REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA – RECURSO PROVIDO.

-
A prática de falta grave não homologada nos últimos 12 meses que precedem a publicação do decreto presidencial não obsta a concessão do benefício de indulto, diante da previsão expressa da norma
.

- Se o sentenciado preenche os pressupostos legais objetivos e subjetivos delineados no Decreto n. 9.246/2017, faz jus ao benefício do indulto”
(TJMG

– AGPEN: 100241308931183001, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 29/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017.
FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO ANTERIOR AOS 12 MESES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITO SUBJETIVO SATISFEITO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR – 5.ªC Criminal – 0012347-87.2019.8.16.0031 – Guarapuava – Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira – J. 05/09/2019). Grifei.

A propósito, a d. Procuradoria-Geral de Justiça igualmente rechaçou a pretensão ministerial, destacando que a fuga perpetrada pela agravada se materializou fora do lapso temporal de dozes meses vedado pelo normativo, e acrescentou que nenhuma sanção lhe foi aplicada, pois a audiência de justificação não se realizou a tempo.

Desta feita, conclui-se que a extinção da punibilidade declarada pelo d. Juízo
a quo
revela-se adequada à espécie, razão pela qual mantém-se a decisão combatida nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0005576-71.2015.8.11.0064 – código 634170.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021